Tribunal: TJDFT
Processo: 0759767-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão, obscuridade e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
3. O acórdão foi devidamente fundamentado e a conclusão obtida adveio do entendimento aplicado, havendo a necessária congruência entre as razões de decidir e o desfecho conclusivo.
4. Ao contrário do apontado pelo embargante e devidamente enfrentado no acórdão, a associação não atua no mercado imobiliário como as demais empresas do ramo, o que justifica o afastamento da exação. Nesse sentido, caminha a jurisprudência, conforme acórdãos 1718105, da 1a Turma Recursal, 1720553, da 2a Turma Recursal e 1439641, da 3a Turma Recursal.
5. A presente irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95